Tribunal: TJDFT
Processo: 0729237-39.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729237-39.2018.8.07.0001 RECORRENTE: NORTE ENERGIA S/A RECORRIDO: THEMAG ENGENHARIA E GERENCIAMENTO LTDA., ARCADIS LOGOS S.A., CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A, ENGECORPS ENGENHARIA S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. DIREITO À PRODUÇÃO DE PROVA. CERCEAMENTO INEXISTENTE. PRELIMINAR REJEITADA. CONTRATO CONSENSUAL. PROPOSTA. ACEITE. VÍNCULO. RETRATAÇÃO. INEFICAZ. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO A QUO. DATA PROPOSTA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA AFASTADA. SENTENÇA CONFIRMADA. 1. O julgamento antecipado da lide não enseja cerceamento ao direito de produção de prova oral e técnica quando a prova documental produzida nos autos é suficiente para dirimir a controvérsia. Preliminar rejeitada. 2. Conforme lições de Orlando Gomes, “o contrato consensual torna-se perfeito e acabado no momento em que nasce o vínculo entre as partes” bem como que “a declaração inicial, que visa suscitar o contrato, chama-se proposta ou oferta” e embora sejam classificadas como atos pré-negociais, “o vínculo contratual nasce quando a proposta e a aceitação se integram” (In: Contratos, 12a edição, Forense, 1987, pág. 57). 3. “A proposta de contrato obriga o proponente, se o contrário não resultar dos termos dela, da natureza do negocio ou das circunstâncias do caso” (Art. 427 do Código Civil) e a sua posterior retratação por parte do policitante é ineficaz se feita após o aceite da proposta pelo oblato e se ausente a configuração de qualquer uma das situações elencadas nos incisos do Art. 428 do Código Civil hábeis a afastar a obrigatoriedade da proposta. 4. O termo a quo para o cômputo da correção monetária deve corresponder à data da proposta na qual consta o valor devido para o encerramento do contrato firmado pelas partes em 2012, ou seja, quando nem sequer havia começado a prestação dos serviços no ano de 2011. 5. A derrota da parte quanto ao pedido de fixação do termo inicial para a atualização monetária não conduz à sucumbência recíproca das partes se logrou êxito na maior parte dos pedidos – reconhecimento da validade da Proposta de Pagamento para encerramento do pacto e condenação da Ré na quantia por esta reconhecida como devida. 6. Apelação da parte Autora desprovida. 7. Apelação do Réu desprovida. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 6o, 7o, 357, inciso II, 369, 370 e 464, todos do Código de Processo Civil, bem como 113 e 422, ambos do Código Civil, sustentando que a manutenção do julgado implica a condenação ao pagamento de um valor não devido, decorrente de uma interpretação alheia ao contexto fático e probatório colacionado nos autos. Tece considerações sobre a necessidade e a possibilidade de revaloração de provas. Conclui que houve cerceamento de defesa, pois o julgamento antecipado da lide sem a oportunidade de produção de prova pericial impediu a obtenção da verdade real. Em adição, aponta negativa de vigência aos artigos 113 e 422, ambos do Código Civil, ao argumento de que as provas e todo o contexto negocial existentes nos autos foram interpretados sem se sopesar a boa-fé objetiva. Por fim, indica ofensa ao artigo 86 do Código de Processo Civil, discordando da distribuição dos ônus sucumbenciais do processo. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 6o, 7o, 357, inciso II, 369, 370 e 464, todos do Código de Processo Civil, bem como 113 e 422, ambos do Código Civil. Isso porque a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse aspecto, segundo remansoso entendimento do STJ, “não há como verificar a existência de cerceamento de defesa devido à ausência da prova pericial, pois seria necessária nova análise do conjunto probatório dos autos, medida inviável em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ.” (AgInt no AREsp 1560247/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 24/4/2020). Ademais, “Inexiste nulidade quando o julgamento antecipado da lide decorre, justamente, do entendimento do Juízo a quo de que o feito encontra-se devidamente instruído com os documentos trazidos pelas partes. Precedentes. 2.2. O acolhimento do inconformismo recursal, no sentido de aferir a suficiência das provas constantes dos autos, bem como analisar a existência do apontado cerceamento de defesa, a violação ao devido processo legal ou a ilegitimidade passiva ad causam, implicaria no revolvimento de todo o contexto fático-probatório, providência que esbarra no óbice da Súmula 7/STJ.” (AgInt no AREsp 1155868/GO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 1o/4/2020) (g.n.). O recurso especial tampouco merece prosseguir quanto à apontada violação aos artigos 113 e 422, ambos do Código Civil, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AgInt no AREsp 1493642/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/12/2019). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, pois, para que fosse possível à Corte Superior analisar eventual ofensa à boa-fé objetiva, seria necessário o reexame de provas, providência vedada nesta sede especial ante o óbice imposto pelo verbete sumular 7 do STJ. Nesse sentido, confira-se AgInt no AREsp 1504783/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 7/11/2019. Por fim, descabe dar seguimento ao apelo especial no tocante ao suposto malferimento do artigo 86 do Código de Processo Civil, pois “O STJ possui entendimento uniforme no sentido de que a análise sobre a distribuição do ônus da sucumbência, a aplicação do princípio da causalidade e o valor dos honorários advocatícios demanda o reexame do conjunto fático-probatório, o que é inviável nesta via especial. Incidência da Súmula 7/STJ.” (AgInt no AREsp 1608738/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 13/5/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009